Tribunal: TCU
Processo: 011.414/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4896/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.414/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Silva (XXX.413.737-XX); Camila Fernanda da Silva de Araujo Lima (XXX.704.097-XX); Herminia Goncalves Klescoski (XXX.022.557-XX); Laryssa Santos de Araujo Lima (XXX.046.967-XX); Leila Bueno de Oliveira Lameira Bittencourt (XXX.992.447-XX); Marilin Terezinha Garcia Baran (XXX.368.929-XX); Odete Oliveira Farias (XXX.951.642-XX); Taiara Pereira de Araujo Lima de Oliveira (XXX.563.167-XX); Vera Nice Lourenco Armstrong (XXX.525.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.